Tribunal: TJMT
Processo: 1021799-36.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021799-36.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO - CPF: 428.539.988-19 (ADVOGADO), FERNANDO PASINI - CPF: 004.386.749-95 (ADVOGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS COZER - CPF: 146.068.109-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO SANEADORA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E EXIBIÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS – POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE EXTRATO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVA DOCUMENTAL IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR A RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – EXIBIÇÃO E PERÍCIA EM LIVROS CONTÁBEIS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – HIPÓTESES DE CABIMENTO QUE NÃO SE AMOLDAM AO CASO EM TELA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Embora a solicitação de dados junto à Receita Federal seja medida excepcional, sua autorização poderá ocorrer quando comprovada a imprescindibilidade da medida, máxime para o deslinde do caso em exame, em que se busca comprovar a realização de transação comercial entre as partes.

II - Não se mostra possível a realização de prova pericial nos livros, anotações e controles contábeis do agravado, isso porque, quanto à pretensão da agravante, existe vedação expressa quanto a exibição de tais documentos, conforme dicção do artigo 1.191 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela MONSANTO DO BRASIL LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória nº 0000382-02.2008.8.11.0108, ajuizada em face de LUIZ CARLOS COZER, ao proferir decisão de saneamento e organização do processo, indeferiu os seguintes pedidos: (i) expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que forneça a declaração de imposto de renda do agravado relativamente ao Exercício 2005, Ano Calendário 2004; e de (ii) realização de prova pericial nos livros, anotações e controles contábeis do agravado, relativamente ao ano safra 2004/2005.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que ao revés do entendimento do Juízo de origem, por meio da declaração de imposto de renda do agravado, poderá auferir as operações realizadas pelo declarante e, portanto, comprovar a relação comercial entre as partes.

Discorre que, o requerimento de acesso aos livros, anotações e controles contábeis não é verificar se qualquer formalidade legal dos respectivos documentos, mas, sim, encontrar algum registro nos documentos contábeis do agravado, que comprove a comercialização dos produtos formalizada por meio de nota fiscal-fatura.

Sem contrarrazões.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que ao proferir decisão de saneamento e organização do processo, indeferiu os seguintes pedidos: (i) expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que forneça a declaração de imposto de renda do agravado relativamente ao Exercício 2005, Ano Calendário 2004; e de (ii) realização de prova pericial nos livros, anotações e controles contábeis do agravado, relativamente ao ano safra 2004/2005.

Consoante detida análise dos autos, verifica-se que esta mesma relatoria, nos autos do recurso de apelação cível nº 10176/2017, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, para que fosse realizada a instrução processual, a fim de aferir se o demandado, ora agravado, recebeu as mercadorias da empresa agravante, a qual terá originado o débito discutido na lide.

Nesse ponto, apesar dos pedidos da autora, o magistrado de origem entendeu por bem, apenas deferir a produção de prova testemunhal, sob o argumento que, os demais pedidos não seriam úteis para o deslinde da lide ou teria vedação legal quanto a sua exibição.

Nesse ponto, quanto à expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que forneça a declaração de imposto de renda do agravado relativamente ao Exercício 2005, Ano Calendário 2004, não se verifica qualquer óbice ao pedido mencionado.

É que embora a solicitação de dados junto à Receita Federal seja medida excepcional, sua autorização poderá ocorrer quando comprovada a imprescindibilidade da medida, máxime para o deslinde do caso em exame, em que se busca comprovar a realização de transação comercial entre as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL- FORNECIMENTO DAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO FALECIDO- MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA- POSSIBILIDADE- RECURSO PROVIDO.

1- É cabível a expedição de ofício à Receita Federal para fornecimento das últimas declarações de rendas e de bens do falecido, quando o pedido é devidamente justificado, a fim de evitar eventual sobrepartilha e para que o inventário seja concluído da maneira mais completa e célere possível, mormente diante da inexistência de quaisquer prejuízos na colheita de tais informações.

2- Recurso a que se dá provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.077747-8/001, Relator (a): Des. (a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 15/03/2018)

Todavia, não se mostra possível a realização de prova pericial nos livros, anotações e controles contábeis do agravado, isso porque, quanto à pretensão da agravante, existe vedação expressa quanto a exibição de tais documentos, conforme dicção do artigo 1.191 do Código Civil, que assim dispõe.

Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas
a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência
.

Nenhuma das hipóteses permitidas se aplica ao caso em questão, razão pela qual, a decisão deve ser reformada em parte, apenas para autorizar a expedição de ofício junto à Receita Federal, a fim de requisitar o extrato de imposto de renda, concernente ao período assinalado pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que forneça a declaração de imposto de renda do agravado relativamente ao Exercício 2005, Ano Calendário 2004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023